Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 1.175). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO DIRETAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.965.394/DF, REsp 1.965.849/DF e REsp 1.979.911/DF, paradigmas do Tema 1.175, da lista de repetitivos;
II – A turma julgadora reconheceu a inexistência de contrato firmado diretamente entre o substituído processual e a sociedade de advogados. Rever a conclusão firmada pela turma julgadora exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno.
III – Agravo interno não provido.